Tribunal: STF
Processo: RHC 50303
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
RECEPTAÇÃO. UNICIDADE DO CRIME, SE FOI UMA SÓ A AÇÃO DO AGENTE,
EMBORA TENDO POR OBJETIVO COISAS PROVINDAS NA PRATICA DE VARIOS
CRIMES DE FURTO. INADMISSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO. CONTRA O
RECEPTADOR, DE DIFERENTES PROCESSOS. RECURSO DE HABEAS CORPUS
PROVIDO.